Tribunal: TJES
Processo: 5000231-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reversão
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000231-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE ARAUJO PIRES e outros (9)
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000231-74.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE ARAUJO PIRES, ANTONIO CARLOS PECANHA MENDES, CLIRENE DA SILVA GODINHO CARREIRA, EUDES LUIZ CANI, FRANCISCO JOSE CENTODUCATTE, GILSON GIUBERTI FILHO, JOSE GERALDO VIANA MORAES, MARIA LUCIA DOS REIS VALIATTI ZANOTTI, ROGELIO CAMPOS CABRAL, REGINA CELI NICOLI

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES - ES14721-A, AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento por
ALEXANDRE ARAÚJO PIRES E OUTROS
em face de r. decisão (cópia às fls. 04/07 do evento 2007216), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária de nº 5022673-93.2021.8.08.0024, movida pelos ora agravantes em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 05/22 do evento 2002712, em resumo, os agravantes alegam que:
(I)
a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer favorável à modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 3.221, após a oposição de embargos de declaração pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM;
(II)

“
a autarquia paralisou todo e qualquer processo envolvendo os servidores transpostos, inclusive verificação de tempo de contribuição e emissão de DTC, como é o caso dos Agravantes, e até mesmo andamento de pensão por morte
” (fl. 09);
(III)
“
para serem excluídos da proteção previdenciária do atual regime a que pertencem (RPPS estadual), primeiramente dependeria de publicação de atos pelo Governador do Estado do Espírito Santo promovendo o retorno dos servidores para o regime celetista e a devolução das contribuições previdenciárias a maior referente a todo período desde o ano 2000, bem como de pagamento do FGTS, entre outros.
” (fl. 10);
(IV)
na ADI 4.876, que examinou questão semelhante à da ADI 3.221, houve a modulação de efeitos para não prejudicar os servidores do Estado de Minas Gerais que regularmente contribuíram para o regime próprio previdenciário;
(V)
“
a autarquia não é competente para a prática do ato de retorno dos servidores ao regime celetista ou de desvinculação do RPPS e, inexistindo ato administrativo competente do Governador do Estado para cumprimento do acórdão primevo da ADI 3.221 impugnado por embargos de declaração com pedido de modulação dos efeitos, e pendente de julgamento até o momento, configura-se arbitrária a decisão de paralisar a análise dos requerimentos dos Agravantes para emissão de DTC.
” (fl. 13);
(VI)
“
a conduta do IPAJM impõe aos Agravantes verdadeiro desamparo previdenciário, ao mesmo tempo em que continua arrecadando as contribuições previdenciárias descontadas normalmente nos seus contracheques.
” (fl. 15);
(VII)
“
a omissão do IPAJM em emitir a Declaração de Tempo de Contribuição, documento de cunho declaratório e de sua exclusiva competência, que apenas indica, com base em dados que lhe são de gerenciamento privativo, o preenchimento ou não dos requisitos que autorizaria o servidor a afastar-se das atividades

enquanto aguada o desfecho do julgamento final da ADI 3.221, o que fere o princípio da razoabilidade.
” (fl. 19); e que
(VIII)
a Decisão Normativa TC nº 01, de 04 de junho de 2019, do Tribunal de Contas Estadual respalda a pretensão dos servidores, vez que permite o prosseguimento de processos de aposentadoria quando restar configurado grave prejuízo ao interessado que não tenha adquirido estabilidade no serviço público.

Com fulcro nessas afirmações, sustentaram a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a antecipação da tutela recursal. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido “
para que seja determinado ao IPAJM que proceda a análise dos requerimentos de DTC protocolados pelos Agravantes e emitida, caso preenchidos todos os requisitos para aposentadoria, a Declaração de Tempo de Contribuição, na forma do artigo 25 da LCE 282/04.
” (fl. 22 do evento 2007212).

No evento 2016140, indeferi efeito ativo ao agravo de instrumento.

Os agravantes interpuseram agravo interno às fls. 01/10 do evento 2174261, oportunidade em que defenderam que:
(a)
“
estão sendo obrigados pelo IPAJM a trabalhar sem necessidade, sendo prejudicados financeira e psiquicamente, enquanto permanecem vinculados ao RPPS e vertendo contribuições para esse sistema de forma indefinida, pois não há qualquer previsão de julgamento dos embargos declaratórios
” (fls. 03/04);
(b)
“
ao recusar a prestação da atividade previdenciária de emissão da DTC, a conduta do IPAJM coloca os agravantes numa absurda situação de desamparo previdenciário, pois nega aos agravantes a própria vinculação ao sistema, sem que exista o ato competente para desvinculá-los do RPPS e proceder a imediata vinculação ao outro sistema previdenciário, o RGPS
” (fl. 08);
(c)
“
não se está aqui discutindo o direito a permanecer no RPPS, uma vez que essa seara está vinculada a futura definição nos embargos de declaração pelo STF, no entanto, o direito de ser verificado seus dados e receber a Declaração de Tempo de Contribuição e eventualmente, afastar-se do trabalho já tendo preenchido os requisitos para a inativação, não altera ou interfere no eventual cumprimento do acórdão final da ADI, mesmo sem modulação dos efeitos.
” (fl. 08); e que
(d)
a “
emissão de declaração de tempo de contribuição não gera qualquer prejuízo para o agravado, nem induz descumprimento à ADI 3.221, ante sua natureza declaratória com base nos seus dados funcionais e informações previdenciárias que são geridos pelo IPAJM.
” (fl. 09).

Dessa forma, pleiteia que seja realizado juízo de retratação para antecipar a tutela recursal ou que a questão seja apreciada pela colenda Segunda Câmara Cível para reformar a decisão hostilizada e determinar que a autarquia previdenciária estadual analise os requerimentos de declaração de tempo de contribuição, nos ditames do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 282/04.

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento acostadas às fls. 01/13 do evento 2179939, o IPAJM pugna pelo improvimento do recurso, pois “
caso seja determinada a apreciação dos pedidos de aposentadoria, não restará outra alternativa ao ES-PREVIDÊNCIA do que desvincular os servidores imediatamente, diante do efeito vinculante e erga omnes da decisão de inconstitucionalidade do STF.
” (fl. 12 do evento 2179939).

O IPAJM ofertou contraminuta ao agravo interno às fls. 01/05 do evento 2238230, defendendo que o recurso seja desprovido, já que “
o ES-PREVIDÊNCIA optou-se por não desligar de imediato uma enormidade de segurados, entendendo menos gravoso aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, mormente com relação a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade
” (fl. 05 do evento 2238230).

É o relatório.
Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento por
ALEXANDRE ARAÚJO PIRES E OUTROS
em face de r. decisão (cópia às fls. 04/07 do evento 2007216), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação ordinária de nº 5022673-93.2021.8.08.0024, movida pelos ora agravantes em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
, indeferiu a tutela de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a Lei Complementar Estadual nº 187/00 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.221, ante a violação à regra do concurso público, ao permitir a transposição para o regime estatutário de servidores celetistas admitidos sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal.

Asseverou que com a publicação da referida decisão não é cabível a aposentação dos servidores pelo regime próprio, sendo prudente a iniciativa da autarquia previdenciária de suspender os procedimentos de concessão de aposentadoria dessa classe de agentes públicos.

Salientou que os efeitos da decisão da ADI são vinculantes e imediatos a partir da publicação da ata da sessão de julgamento, e que inexiste modulação de efeitos até a presente oportunidade, apesar de parecer favorável da Procuradoria-Geral da República.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) para a formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, na medida em que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado (ADI 3.221, fls. 08/12 do evento 2007221 e fls. 01/13 do evento 2007222) vincula a atuação da autarquia previdenciária estadual.

A Corte Constitucional reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 187/00, que promoveu a transposição dos agravantes, admitidos sem concurso público no regime celetista após a promulgação da Carta da República de 1998, ao regime estatutário, dada a afronta ao artigo 37, inciso II, da CF e por configurar provimento derivado, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº 187/2000, EDITADA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROVIMENTO DERIVADO – TRANSFORMAÇÃO DE SERVIDORES CELETISTAS EM ESTATUTÁRIOS – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. (ADI 3221, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 29-08-2018 PUBLIC 30-08-2018)

Ainda que tenham sido opostos (fls. 15/24 e fls. 25/29 do evento 2007222) embargos de declaração almejando a modulação de efeitos da decisão prolatada no controle abstrato de constitucionalidade (art. 27 da Lei nº 9.868/99), não houve a atribuição de efeito suspensivo aos declaratórios (art. 1.026 do CPC).

Como bem registrou o juiz de primeiro grau, as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento na imprensa oficial, vide:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar improcedente a ADI 3.089 (DJe de 01/08/2008), decidiu, com eficácia vinculante e efeitos retroativos, serem constitucionais os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que tratam da tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.
(Rcl 6999 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013)

O mero fato de a Procuradoria-Geral da República ter emitido parecer (fls. 01/10 do evento 2007222) à modulação não altera o dever desta egrégia Corte de obrigatoriamente observar a decisão do STF, consoante preconiza o artigo 927, inciso I, do CPC.

Nesta oportunidade, considero que o posicionamento do IPAJM (fls. 01/06 do evento 2007221) pautou-se pela legalidade (art. 37 da CF), ao impedir que servidores que tiveram o reconhecimento pelo STF da inidoneidade do vínculo com a Administração Pública Estadual gozem de afastamento para aposentadoria até o julgamento dos citados declaratórios.

Cumpre mencionar, ainda, que a Decisão Normativa nº 01, de 04 de junho de 2019
1
, do Tribunal de Contas Estadual (evento 2007231) é insuficiente para demonstrar a probabilidade de direito alegado pelos agravantes, porque foi editada posteriormente ao reconhecimento da mencionada inconstitucionalidade.

Aliás, tenho que a legalidade do ato normativo da Corte Estadual de Conta restringe-se aos critérios e orientações para a apreciação dos atos concessivos de aposentadoria aos titulares de cargos efetivos, isto é, aos servidores que foram devidamente aprovados por concurso público, tendo ressalvado os servidores estáveis.

Mister ressaltar que a Decisão Normativa em enfoque não pode sobrepujar o que o STF apreciou em sede de controle concentrado de constitucionalidade, logo, até a definição de eventual modulação de efeitos, concluo que o ato do TCE não deve ser aplicado em prol dos agravantes.

Por fim, a título argumentativo, reputo que o IPAJM, ao aguardar o julgamento dos declaratórios pela Suprema Corte, buscou evitar o mal maior enquanto não definidos os vínculos previdenciários dos ora agravantes, porque a análise hodierna dos pedidos de aposentadoria importaria na imediata desvinculação dos recorrentes do regime próprio de previdência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno que visava combater a decisão liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

É como voto.

1
Art. 1º. As regras insculpidas no art. 40 da CF/1988, art. 6° da EC n. 41/2003 e art. 3° da EC n. 47/2005, dentre outras relacionados à matéria, são aplicadas exclusivamente ao servidor titular de cargo efetivo, ou seja, aquele previamente aprovado em concurso público para o cargo efetivo a que se pretende o benefício.

Parágrafo único. Ressalva-se, exclusivamente para efeito de aposentadoria, os servidores já inativados, o servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o admitido até 05 de outubro de 1988 que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público, desde que expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do respectivo ente federativo,
e também aqueles servidores que até a data de publicação desta decisão normativa já tenham preenchido os requisitos legais e constitucionais para a aposentadoria ou ainda nas hipóteses em que restar configurado grave prejuízo ao interessado.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA DE SERVIDORES ALCANÇADOS PELA DECISÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.221 – PRUDÊNCIA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA DECISÃO NORMATIVA Nº 01/2019 DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 187/00, que promoveu a transposição dos agravantes, admitidos sem concurso público no regime celetista após a promulgação da Carta da República de 1998, ao regime estatutário, dada a afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e por configurar provimento derivado.

2.
A decisão do STF em sede de controle concentrado vincula tanto a atuação da autarquia previdenciária estadual quanto a desta egrégia Corte, sendo que a pendência de embargos de declaração para a modulação de efeitos não retira a eficácia da decisão. Inteligência do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.
A autarquia previdenciária estadual, ao impedir que servidores que tiveram o reconhecimento pelo STF da inidoneidade do vínculo com a Administração Pública gozem de afastamento para aposentadoria até o julgamento dos declaratórios foi pautada pelo princípio da legalidade e para evitar o mal maior de imediatamente excluir os recorrentes do regime próprio de previdência.

4.
A Decisão Normativa nº 01, de 04 de junho de 2019, do Tribunal de Contas Estadual é insuficiente para demonstrar a probabilidade de direito alegado pelos agravantes, vez que parcialmente incompatível com o que restou decidido na ADI nº 3.221.

5
.
Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.